Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por WALDILENO HAMU. Na petição acostada aos autos sob o ID 20161015, foi comunicado pelo patrono da parte ré, o falecimento do réu/apelado FRANCISCO DE FARIA PEREIRA, conforme a certidão de óbito constante do ID 20161016. O d. Magistrado de primeiro grau, na r. decisão constante do ID 20161017, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que fosse promovida a regularização do polo passivo da demanda, na forma prevista no artigo 313, inciso I, § 1o, do Código de Processo Civil. O autor interpôs o recurso de apelação de ID 20161022, deixando de fazer alusão ao óbito do réu. Consoante se extrai da certidão de ID 201661025, o prazo para a regularização do polo passivo transcorreu sem que houvesse manifestação das partes. Deste modo, determino a intimação do autor/apelante, para que no prazo de 30 (trinta) dias, promova a regularização do polo passivo da demanda, nos termos do nos artigo 110 c/c artigo 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora